Tribunal: TRF3
Processo: 0000249-59.2019.4.03.6112
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
6/740)

0000249-59.2019.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:21/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80514

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE POR CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Autoria e materialidade comprovadas.

2. A natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

3. A confissão qualificada não obsta a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula no 545 do STJ.

4. Os elementos dos autos autorizam a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porém no patamar mínimo legal, reservado a casos mais g

Inteiro teor:
6/740)

0000249-59.2019.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:21/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80514

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE POR CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Autoria e materialidade comprovadas.

2. A natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

3. A confissão qualificada não obsta a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula no 545 do STJ.

4. Os elementos dos autos autorizam a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porém no patamar mínimo legal, reservado a casos mais graves.

5. Para fixação do regime prisional devem ser observados os seguintes fatores: a) modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, CP); b) quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas a, b e c, CP); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas b e c, CP) e d) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do CP).

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 44 do Código Penal.

7. Apelação da acusação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, pelo voto médio, dar parcial provimento à apelação da acusação para fixar a pena definitiva de Carlos de La Cruz Parker Taramona em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e de Erick Augusto Bernaola Castaneda em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, ambos em regime inicial semiaberto e sem substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.